Tribunal: TJBA
Processo: 8006966-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8006966-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel PARTE AUTORA: ERIC PAULO MACEDO DA SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS POLVORA COSTA, ELISABETH REIS SOUZA SANTOS PARTE RE: SSN INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): RICARDO TEIXEIRA MACHADO AGRAVO INTERNO EM CAUTELAR INCIDENTAL. IMISSÃO NA POSSE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. VERIFICAÇÃO DE ARDIS E MALÍCIA NA CONDUTA PROCESUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA MULTA CORRELATA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que condicionou a imissão na posse pretendida ao depósito judicial do valor controvertido no montante de R$ 36.740,21, além de condenar a parte autora em litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa. Os agravantes alegaram que não depositaram quantia desatualizada por malícia, mas em cumprimento à decisão vigente, sustentando que o depósito realizado foi superior ao valor devido conforme perícia judicial e que demonstraram ausência de má-fé processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há, na hipótese vertente, os requisitos legais autorizadores da aplicação, aos recorrentes, da multa por litigância de má-fé, considerando: (i) se houve dolo processual por parte dos autores ao depositarem valor desatualizado; (ii) se a conduta dos requerentes caracterizou abuso do direito processual; e (iii) se restaram configurados os requisitos para aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC. III. Razões de decidir 3. Configurou-se má-fé no comportamento da parte autora, que, ainda que conhecedora da circunstância de não atualização do débito, aproveitou-se desse equívoco e depositou valor erroneamente desatualizado. 4. Os acionantes agiram de forma maliciosa ao noticiarem bloqueio judicial inexistente, no valor de R$ 55.117,84, apresentando como prova apenas ordem judicial que antecede a constrição patrimonial, tentando induzir a relatoria a erro para obterem a imissão na posse. Sucede, todavia, que da pesquisa via Bacenjud foi encontrada apenas a quantia de R$ 440,37, evidenciando os ardis entabulados pelos devedores para tentar induzir o juízo a erro. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, conhecedora da necessidade de atualização de valores para depósito judicial, deliberadamente deposita quantia desatualizada tentando se beneficiar do equívoco. 2. A notificação de bloqueio judicial inexistente, apresentando como prova mera ordem que antecede a constrição patrimonial, caracteriza ardil processual ensejador da aplicação da multa do art. 81 do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.